Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-18.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801269-18.2023.8.14.0051

APELANTE: JESSÉ FONSECA DA SILVA

APELADO: UILLIAM MADIAN LIMA DA SILVA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Família.

Alimentos.

Julgamento antecipado da lide.

Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença.

Remessa dos autos à origem. Recurso prejudicado.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que condenou o genitor ao pagamento de pensão alimentícia fixada em 60% do salário-mínimo em favor das filhas menores e determinou a partilha de bens, na qual alega incapacidade financeira e requer a reavaliação dos bens a serem partilhados.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se configura
error in procedendo,
o indevido julgamento antecipado da lide, quando imperiosa a instrução probatória.

III.

Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15.

Hipótese dos autos, em que apesar do requerimento expresso de produção de prova testemunhal, documental e pericial, além de depoimento pessoal, pelas partes, a magistrada
a quo
julgou antecipadamente a lide com base no artigo 355 do CPC/2015, logo após a apresentação de réplica à contestação, sem que tenha sido dado oportunidade as partes para se manifestarem acerca do interesse em produção de provas;

4.

Discussão dos autos que engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas tanto pelas partes quanto pelo Ministério Público e julgada parcialmente procedente a demanda por não ter a parte requerida se desincumbido do seu ônus probante.

IV.

Dispositivo e tese

5. Sentença anulada, de ofício, com a
devolução dos autos à origem
. Recurso prejudicado.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 355, inc. I; art. 370, § único.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ANULAR A SENTENÇA DE OFÍCO E JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JESSÉ FONSECA DA SILVA
contra sentença proferida em Ação de Alimentos movida por
UILLIAM MÁDIAN LIMA DA SILVA
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou os alimentos em 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO, com base no Art. 487, inciso I, do NCPC/2015, no Princípio da Razoabilidade e em tudo mais que dos autos consta, ACOLHO o pleito em questão, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e tornando extinto o processo com resolução mérito, para:

I – DECRETAR o DIVÓRCIO de UILLIAM MADIAN LIMA DA SILVA e JESSÉ FONSECA DA SILVA – essa que deverá retornar ao uso do nome de solteira (UILLIAM MÁDIAN CANTO DE LIMA) –, extinguindo, portanto, o vínculo matrimonial e as obrigações dele decorrentes;

II – REGULARIZAR a GUARDA COMPARTILHADA do(s/a/as) menor(es) em tela, ficando estabelecida como residência-base a da parte Requerente;

III – REGULAMENTAR o DIREITO DE VISITA do(a) menor, por parte do Requerido, na modalidade QUINZENAL, sempre na presença da Requerente, como representante legal daquele(a), podendo, alternativamente e nos horários previamente ajustados entre os genitores interessados, apanhar semanalmente o(a) menor aos sábados e/ou domingos, entregando-o(a) até às 18:00 horas do domingo;

IV – FIXAR a VERBA ALIMENTAR, como encargo definitivo à parte Requerida, no patamar de 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo vigente, somando o montante de R$792,00 (setecentos e noventa e dois reais), com pagamento estabelecido para todo o dia 10 (dez) mês, a ser realizado mediante recibo ou devendo proceder ao depósito na conta bancária (se descrita nos autos);

V – DETERMINAR que o(s) bem(ns) retromencionado(s) DEVERÁ(ÃO) ser devidamente PARTILHADO(S) segundo o(s) VALOR(ES) INCONTROVERSO(S) decorrente da(s) ÚLTIMA(S) AVALIAÇÃO(ÕES) juntada(s) aos autos, cabendo às partes a realização CONJUNTA de medidas destinadas à disponibilização daquele(s) PARA VENDA ou mesmo, se do interesse desembaraçado de ambos, restando FACULTADO que entre si proponham e negociem a compra e venda do(s) quinhão(ões) que lhes compete(m).

Sem custas pendentes, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

O Requerente interpôs o presente Apelo, sustentando que a sentença merece ser reformada, pois o percentual de 60% do salário-mínimo é excessivo e desproporcional à sua capacidade financeira. Afirma que é pescador, não possui vínculo empregatício e que, com muito sacrifício, vinha depositando de 20% a 30% do salário mínimo a título de alimentos.

Alega, que a Apelada não comprovou as despesas realizadas com os filhos, apenas informou suas necessidades. Argumenta ainda que a Apelada é funcionária pública e aufere salário fixo, enquanto ele não possui renda fixa.

Diante disso, Requer a redução da pensão alimentícia para o valor correspondente a 30% do salário-mínimo, bem como que a partilha de bens seja efetuada de acordo com a avaliação apresentada em sua apelação.

Contrarrazões apresentadas (Id nº 18503339).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Id nº 19407302).

É o relatório.

Proceda-se a Secretária, a devida adequação dos polos do recurso no sistema PJE.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de outubro de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

Tratam-se os autos de Ação de Guarda, Alimentos e Partilha de Bens. O Juízo Singular prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido e condenou o demandado ao pagamento de alimentos no montante equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário-mínimo, em favor das três filhas menores, atualmente com 13, 10 e 4 anos de idade.

O Alimentante, inconformado, interpôs o presente Apelo defendendo a sua incapacidade financeira de arcar com o valor arbitrado a título de pensão alimentícia, e pleiteando a redução da pensão para 30% do salário-mínimo, bem como que a partilha de bens seja efetuada de acordo com a avaliação apresentada em sua apelação.

Ocorre que, em análise dos autos, entendo que o magistrado
a quo
cometeu
error in procedendo
ao julgar antecipadamente a lide, de forma que a sentença merece ser cassada de ofício. Passo a explicar.

O julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC/15
.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, desde que, para isso, fundamente sua decisão, segundo dispõe o art. 370, § único, do referido diploma legal.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Não obstante, a desnecessidade de produção de provas há de ficar bem evidenciada para que o julgamento antecipado se opere, sendo legítimo sempre que a causa estiver suficientemente “madura” para embasar o convencimento do julgador.

No caso concreto, em se tratando de pensão alimentícia e partilha de bens, a discussão pressupõe a necessária investigação probatória acerca do trinômio possibilidade/necessidade/proporcionalidade, ante as alegações do réu de que não possui renda fixa e que só percebe um salário-mínimo quando recebe o seguro defeso.

Como ressaltado pelo Ministério Público em primeiro grau: “
a possibilidade do requerido em pagar alimentos deve ser melhor instruída e, tendo em vista ainda as demais questões do processo, o Ministério Público requer a designação de audiência de instrução e julgamento, momento em que, diante do acervo probatório que será produzido com a oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, poderá ser alcançada a melhor equação para o caso no que diz respeito ao valor a título de alimentos
”.

De fato, a meu ver, a análise tão somente dos documentos colacionados com a inicial e com a contestação não são suficientes para se afirmar com clareza a real possibilidade do apelante para fixar a pensão alimentícia, havendo ainda controvérsia acerca dos bens a serem partilhados. A discussão dos autos engloba matéria de fato e de direito que exige instrução probatória, de forma que o julgamento antecipado configura verdadeiro cerceamento de defesa, mormente quando requerida a produção de provas tanto pelas partes quanto pelo Ministério Público e julgada parcialmente procedente a demanda por não ter a parte requerida se desincumbido do seu ônus probante.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser invalidada por
error in procedendo
consistente no indevido julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada as partes a produção de provas com o intuito de corroborar suas alegações. A ausência da devida instrução implicou na falta de fundamentação adequada da sentença em relação ao valor fixado a título de pensão alimentícia, bem como em relação a partilha dos bens.

Assim, por restarem dúvidas acerca da real possibilidade do alimentante e em relação aos bens a serem partilhados, o que é ponto vital ao deslinde da controvérsia, tenho por certo que o julgamento antecipado do mérito ocorreu de forma avessa à legislação processual civil, sem atender aos requisitos elencados em seu art. 355, quando era fortemente recomendável a realização da instrução processual.

Diante das circunstâncias, constata-se a ocorrência de flagrante
error in procedendo
do juízo sentenciante ao suprimir fase processual de suma relevância ao desfecho da lide (instrução probatória), resultando em cerceamento de defesa e na nulidade da sentença a ser decretada, inclusive, de ofício.

À vista disto, e discordando do parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do recurso, entendo ser imperiosa a necessidade de se oportunizar às partes, a produção de provas que permitam uma cognição exauriente da controvérsia para que seja prestada uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, DE OFÍCIO, anulo a sentença recorrida
e devolvo os autos à origem, a fim de que seja aberta a fase instrutória e dado prosseguimento regular ao feito
, conforme fundamentação supra e, consequentemente, DECLARO PREJUDICADO O RECURSO.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/11/2024